Tribunal: STF
Processo: ARE 1332692
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES - RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão do autor de condenar a Concessionária Ecovias dos Imigrantes S/A ao pagamento de danos materiais, morais e lucros cessantes advindos do despregamento de bloco de viaduto, enquanto aguardava, no local, passagem de ônibus - Sentença de parcial procedência que deve ser parcialmente reformada - Recurso de ambas as partes - Rejeitada preliminar de violação ao artigo 1022 do Código de Processo Civil - Caracterizada responsabilidade civil da concessionária - Incidência dos artigos 37, § 6º, da Constituição Federal 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor - Pedido de majoração dos danos morais insuscetível de acolhimento - Estimativa de R$ 50.000,00 que observa parâmetros da jurisprudência - Pedido de majoração de pensão desacolhido ante inexistência de comprovação do salário alegado - Pedido de ressarcimento de tratamento médico acolhido em valores que devem ser demonstrados em liquidação de sentença - Denunciação à lide sucessiva - Responsabilidade ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do artigo 129, parágrafo único do Código de Processo Civil. Recursos providos em parte." (Vol. 43, fl. 3).
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente